Tribunal: STF
Processo: AO 2570
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Antônio Serra da Cruz em face da União e do Estado do Mato Grosso do Sul, na qual se requer a condenação da partes rés a “se absterem de exigir a aplicação do art. 37, XI, da Constituição da República, aos valores percebidos pelo Autor no desempenho da atividade notarial e de registro no Cartório do 1° Oficio Extrajudicial da Comarca de Campo Grande - MS, tal como determina os itens 6.1 a 6.3 e 6.6 da decisão do CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, publicada no Diário de Justiça do dia 12 de julho de 2010; ou, subsidiariamente, que o recolhimento do superávit obtido no desempenho desse serviço extrajudicial, deduzido da remuneração do Autor, seja depositado em conta designada como ‘Receitas do Serviço Público Judiciário’, salvo se se tratar de conta única do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 4ª Vara Federal de Campo Grande/MS. O Autor narra que, em 1º/12/1984, “foi investido no cargo de 2º Tabelião substituto do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Campo Grande/MS”, sendo que, em 3/11/1994, “foi efetivado, sem a prévia realização de concurso público, no cargo de Tabelião e Oficial da referida serventia” .
    Aduz que, “em 15/5/2007, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 395, determinou (i) a desconstituição do ato de investidura do Autor na serventia extrajudicial por ele titularizada; e (ii) a abertura de concurso público para provimento dessas serventias. E isso porque as sobreditas investiduras foram realizadas sem a prévia realização de concurso público, ao arrepio do art. 236, §3º , da Constituição da República”.
    Destaca que “o i. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA determinou que, até que sejam realizados os concursos para provimento das serventias extrajudiciais declaradas vagas por meio dessa decisão, (i) essas delegações são revertidas ao Poder Público; (ii) os substitutos que responderem provisoriamente pelo desempenho daque1as atividades não podem receber remuneração em valor superior ao ‘teto remuneratório’ previsto no art. 37, XI, da Constituição da República; e (iii) o superávit obtido no desempenho dos serviços extrajudiciais, deduzido da remuneração do seu dirigente, será revertido em favor do Poder Púb1ico e depositado em conta designada como ‘Receitas do Serviço Público Judiciário’”. 
    Narra que, “em 20/01/2012, o ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (TJ /MS) fez publicar a Resolução nº 5.9., de 18/1/2012, por meio da qual (i) desconstituiu o sobredito ato de investidura do Autor; (ii) declarou a vacância da serventia por ele titularizada; e (iii) designou-o interino até que essa serventia seja provida mediante concurso público”.
    Aduz que “os itens 6.1 a 6.3 e 6.6 da referida decisão do CNJ, que instituíram o referido ‘teto remuneratório’, inovam (i) o teor da Resolução 80 do CNJ -que não previa a aludida limitação remuneratória-; bem como (ii) a própria ordem jurídica (a) ao criar nova gama de agentes públicos supostamente encartados no ‘teto remuneratório’ fixado pelo art. 37, XI, da Constituição da República; (b) por prever a reversão de serviço extrajudicial ao Poder Público, o que nem ao menos foi concebido pela Constituição da República; e (c) ao assinalar que o superávit decorrente”.
    Alega que “se os notários e registradores são particulares em colaboração com a administração, não lhes é aplicável o "teto remuneratório" a que alude o 37, XI, da Constituição da República, eis que a disciplina jurídica ali assinalada é dirigida aos agentes políticos e servidores estatais (servidores e empregados públicos)” e que “onde não há dispêndio de recursos públicos, não há, ipso facto, que se aplicar o "teto remuneratório" concebido pelo art. 37, XI, da Constituição da República. Assim, se os valores percebidos pela prestação dos "serviços" de notas e registro públicos não são constitucionalmente qualificáveis corno recursos públicos - mas, pelo contrário, como recursos particulares decorrentes do desempenho de uma atividade pública -, é ilegítima a aplicação do "teto remuneratório" à hipótese em que não se versa sobre estipêndios públicos”.
    Assenta que as receitas decorrentes da prestação dessas atividades de certificação jurídica não são receitas públicas, logo, “não prospera a afirmativa no sentido de que o interino não poderá se apropriar da contraprestação pelo desempenho dessas atividades, por se tratar de receita pública. A ordem jurídica assinala justamente o contrário, visto que estes valores são receitas do particular, necessárias à prestação do serviço. E mais, essas receitas decorrem da remuneração de cada ato por eles praticado, na forma de emolumentos fixados por lei, em estrita obediência à Lei federal 10.169/99. Isso equivale dizer que sua remuneração é incerta e decorre do número de atos por eles praticados (e não valor certo e previamente fixado a exemplo do que ocorre com os servidores e empregados públicos)”. 
    Alega que “os interinos não são contratados como empregados públicos pelo Estado, pois (i) não há lei qualificando a vacância das serventias como hipótese de excepcional interesse público a ensejar, por esta razão, sua contratação como empregado público em caráter temporário, (ii) o STF já declarou inconstitucional a transposição de cargos após a Constituição da República de 1988 e (iii) já há disciplina normativa própria (prevista na Lei federal 8.935/94), que determina o itera ser seguido na condução da serventia entre a sua declaração de vacância e o seu ulterior provimento por concurso de ingresso ou remoção”.
    Assevera que se “o regime de prestação dessas atividades fosse público, todos esses encargos seriam arcados pelo Estado e não pelo particular. E, nesta hipótese, havia um contrato de prestação de serviços entre o Estado o particular, que prestaria o serviço de notas e de registro por conta, ordem e encargo do Poder Público. Entretanto, a Constituição da República assinalou que a prestação dessas atividades públicas observa regime jurídico diverso: de direito privado”.
    Sustenta, ainda, que, na hipótese de se entender pela aplicação do teto remuneratório, “não se deve obrigar o recolhimento dessa quantia diretamente em favor do Poder Judiciário”, tendo em vista que “não tendo sido expressamente assinalada qual a pessoa política que detém competência sobre a atividade notarial e de registro, aplica-se a regra da competência residual dos Estados (art. 25, §1°, da Constituição da República). Como ao Poder Judiciário dos Estados só cabe a fiscalização dessas atividades (art. 236, §1º, da Constituição da República), aí não se compreendendo, por óbvio, a própria titularidade da atividade, os recursos acaso devido pelo exercício dessa competência deve ser destinado ao ente titular dessa competência pública”.
    O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou contestação, na qual alega que “sempre que desprovido de delegado, o serviço é revertido ao poder delegante, o qual passa a ser titular de todos os direitos inerentes à delegação. Assim, os valores remanescentes (diferença entre a renda liquida e o limite da remuneração dos interinos) pertencem ao Poder Público, em virtude da reversão da delegação”.
    A União, por sua vez, em sede de contestação aduz, preliminarmente a incompetência da Justiça Federal para julgamento da ação, e, no mérito, alega que “o responsável interino por. serventia vaga não é titular de delegação de notas ou de registro, mas apenas preposto- do Estado, pois. o serviço, quando fica vago, é revertido automaticamente ao delegante. Assim, mesmo o interino não sendo regido pelo regime estatutário, fica sujeito ao limite remuneratório vigente, devendo assim permanecer até nova delegação a candidato aprovado em concurso público de provas e títulos”.
    Sustenta que “em situações tais como a destes autos, competirá ao Estado, por intermédio de qualquer· pessoa, seja ela servidora pública ou não, prestar os serviços extrajudiciais notariais e de registro. Nesse. sentido, inevitável se mostra a aplicação da. regra do inciso XI do art. 37 da Constituição, vale dizer, nenhum responsável - servidor público ou não - por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente 'Providos poderá obter remuneração superior a 90,25% - do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal”.
    No que concerne à destinação da verba excedente ao teto remuneratório, a União alega que “é totalmente alheio ao interesse do particular qual a destinação a ser dada aos valores que serão repassados ao Estado”, sendo que “se o Estado de Mato Grosso do Sul considerar inconstitucional/ilegal a decisão do Ministro Corregedor do CNJ que determinou a destinação do excedente ao Poder Judiciário caberá ao Estado demandar em juízo visando a anular tal deliberação”.
    Diante do indeferimento do pedido de antecipação da tutela, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual manteve a decisão.
    Após manifestação das partes no sentido de que não tinham interesse na produção de novas provas, o Juízo de primeira instância proferiu decisão declinando da competência para apreciação da ação, considerando que “o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.412/DF, em 18/11/2020, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e determinou a imediata remessa de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF”.
    É o relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válida as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso. 
    A pretensão central da parte Autora, voltada à nulidade de decisão do CNJ que impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, com base no art. 37, XI, da CF/88, não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”
    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.
    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017)
    Em relação alegação da parte autora no sentido de que os valores excedentes aos teto remuneratório devem ser “recolhidos em favor da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul”, verifica-se a ausência de interesse de agir do autor, no ponto, tendo em vista que, conforme bem destacado pela União, em sua peça contestatória, “eventual conflito quanto a destinação deveria ser resolvido entre_ Estado X União ou Estado X o próprio poder Judiciário local que detém competência processual para defender suas prerrogativas institucionais”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo IMPROCEDENTE a presente ação originária.
    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015. 
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente